Tribunal: TJDFT
Processo: 0011264-93.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011264-93.2010.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a petição de id. 70038070. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator